Tribunal: CARF
Processo: 11128.729000/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 14/09/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. SÚMULA CARF 187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/09/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/09/2008
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.729000/2013-06
ACÓRDÃO
3202-001.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VLF LOGISTICA DE CARGAS DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 14/09/2008
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. SÚMULA CARF
187.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-lei 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/09/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/09/2008
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729000/2013-06
2
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE
E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por
infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição intercorrente, e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, lavrado em 12/08/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fl. 4):
O Agente de Carga VLF LOGISTICA DE CARGAS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ
06.285.439/0001-94, nova denominação de COBRAC - LOGISTICA DE CARGAS DO
BRASIL LTDA., concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster (MHBL) CE 150805173396313 a destempo às 18:12 do dia
14/09/2008, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado
(HBL) CE 150805174304340.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(es) FCIU8129571, INKU2218293, pelo Navio M/V
"ITAL FLORIDA", em sua viagem 0768-010E, no dia 14/09/2008, com atracação
registrada às 13:55. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729000/2013-06
3
chegada da embarcação para a carga são Escala 08000179405, Manifesto
Eletrônico
1508501727097,
Conhecimento
Eletrônico
Máster
MBL
150805173115322, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster 150805173396313 e
Conhecimento Eletrônico Agregado 150805174304340.
A autoridade aduaneira juntou aos autos, às fls. 27-54, documentos concernentes à
infração apurada.
Após a ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação,
conforme petição juntada às fls. 70-84.
Mediante o acórdão juntado às fls. 124-138, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 146-172, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva, pois “nada mais é do que agente desconsolidador nacional”, “mero agente
de cargas apontado pelo Agente emissor dos HBL”; (ii) assevera que não houve prejuízo, pois
nenhuma carga foi liberada sem a anuência da fiscalização, bem como que não teve a intenção de
obstruir os mecanismos de fiscalização, devendo a multa aplicada ser imediatamente cancelada;
(iii) pleiteia a inaplicabilidade da pena em questão com base no instituto da denúncia espontânea;
(iv) afirma que, com a revogação dos arts. 45 a 48 da Instrução Normativa (IN) RFB 800/2007, pela
IN RFB 1.473/2014, não há mais a cobrança da multa de R$ 5.000,00 pela informação fora do
prazo ou mesmo pela alteração da informação, e, em razão do princípio da retroatividade benigna,
a multa aplicada deve ser imediatamente cancelada; e, por fim, (v) sustenta que se a desídia da
Administração Pública para apurar uma suposta infração extrapolar o lapso temporal prescricional
de 3 (três) anos, necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar - Ilegitimidade Passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva, pois “nada mais é do que agente
desconsolidador nacional”, “mero agente de cargas apontado pelo Agente emissor dos HBL”.
Tal alegação não merece acolhida, consoante a seguir fundamentado.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729000/2013-06
4
Inicialmente, cumpre registrar que todas as decisões administrativas e judiciais
mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante, aplicam-se somente
às partes do processo administrativo e judicial.
A respeito da responsabilidade da recorrente, aduz a autoridade aduaneira, à fl. 4, o
seguinte:
O Agente de Carga VLF LOGISTICA DE CARGAS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ
06.285.439/0001-94, nova denominação de COBRAC - LOGISTICA DE CARGAS DO
BRASIL LTDA., concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
Sub-Máster (MHBL) CE 150805173396313 a destempo às 18:12 do dia
14/09/2008, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado
(HBL) CE 150805174304340. (destaque nosso)
Logo, conforme bem constatado pela autoridade aduaneira, a recorrente era
agente de carga, responsável pela desconsolidação da carga acima mencionada.
A sujeição passiva da recorrente está disposta no art. 37 do Decreto-Lei 37/66, o
qual dispõe acerca da obrigação do transportador e dos demais intervenientes aduaneiros de
prestar informações à Receita Federal, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário,
também devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (destaque
nosso)
Ademais, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, no sentido de que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729000/2013-06
5
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga. (destaque nosso)
Na IN RFB 800/2007, o termo transportador compreende o agente de carga e
demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem conhecimento de carga:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b", responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b", responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (destaques nosso)
O artigo 18 da IN RFB 800/2007 é específico quanto à obrigação do agente de carga,
consignatário do conhecimento de embarque, de prestar informações da desconsolidação, in
verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Como agente de carga, a recorrente está obrigada a prestar informação acerca da
desconsolidação de cargas, mediante a inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema
de controle.
Assim sendo, em relação às operações de desconsolidação que executou, a
recorrente atuou como representante do transportador estrangeiro no País, de modo que era dela
a responsabilidade de proceder o registro tempestivo dos dados sobre as operações que
executou.
Essa matéria se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, conforme a súmula
a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 187
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729000/2013-06
6
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Logo, a recorrente deve ser mantida no polo passivo da autuação, porque há
expressa previsão legal nesse sentido.
Forte nesses argumentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Preliminar - Prescrição Intercorrente
A recorrente sustenta que se a desídia da Administração Pública para apurar uma
suposta infração extrapolar o lapso temporal prescricional de 3 (três) anos, necessário o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Tal argumento não merece acolhida, uma vez que não há previsão legal para
aplicação da prescrição intercorrente nos julgamentos regidos pelo Decreto 70.235/72, incluindo,
dessa forma, o julgamento de recurso voluntário interposto em face de auto de infração de multa
aduaneira.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente observada por
este Conselho.
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado tributo ou multa
aduaneira, se trata de uma regra geral que deve ser observada.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o
principal fundamento para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional), como ocorre no
caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal federal,
regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam atinentes a tributos, como a
multa aduaneira, ficam com sua exigibilidade suspensa e, por conseguinte, também se encontra
suspensa a fluência do prazo prescricional.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.
Revogação dos arts. 45 a 48 da Instrução Normativa RFB 800/2007
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729000/2013-06
7
A recorrente afirma que, com a revogação dos arts. 45 a 48 da Instrução Normativa
(IN) RFB 800/2007, pela IN RFB 1.473/2014, não há mais a cobrança da multa de R$ 5.000,00 pela
informação fora do prazo ou mesmo pela alteração da informação, e, em razão do princípio da
retroatividade benigna, a multa aplicada deve ser imediatamente cancelada.
Sem razão a recorrente.
Os aludidos arts. 45 a 48 assim dispunham:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas à exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
Art. 46. O depositário que dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira
por inobservância do disposto no artigo 36 desta Instrução Normativa está sujeito
à penalidade prevista na alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
Art. 47. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria: (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - sujeita a conhecimento de carga, encontrada a bordo ao desamparo de
manifesto eletrônico vinculado à escala, com fundamento no inciso IV do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 1966; (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
II - carregada ou descarregada do veículo sem informação de manifesto eletrônico
ou em desobediência a bloqueio registrado no sistema, com fundamento no
inciso I do art. 105 do Decreto-Lei no 37, de 1966. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Art. 48. A aplicação das penalidades previstas nesta norma não prejudica a
exigência dos tributos incidentes, a imposição de outras penalidades previstas na
legislação e a representação fiscal para fins penais, quando for o caso.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729000/2013-06
8
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese a aplicação de penalidades será motivo
para bloqueio da carga, exceto nos casos de aplicação da pena de perdimento da
mercadoria ou veículo. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
Da simples leitura, infere-se que a revogação desses artigos não tem nenhuma
relação com a autuação em questão consistente na prestação de informação a destempo acerca
da desconsolidação de carga, lavrada em razão do descumprimento do prazo disposto no art. 22,
inciso III, e no art. 50, parágrafo único, inciso II, todos da IN RFB 800/2007, a seguir reproduzidos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (destaques nosso)
Sendo assim, nego provimento a esse capítulo recursal.
Intenção do agente e efeitos do ato
A recorrente assevera que não houve prejuízo, pois nenhuma carga foi liberada sem
a anuência da fiscalização, bem como que não teve a intenção de obstruir os mecanismos de
fiscalização, devendo a multa aplicada ser imediatamente cancelada.
Não merecem acolhida tais alegações, uma vez que sua responsabilidade é objetiva,
por força do artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária e aduaneira é
objetiva, vale dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram
a descumprir a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação
tributária, se causou ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária ou aduaneira, basta a
identificação do agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729000/2013-06
9
responsável) à norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.
Denúncia espontânea
A recorrente pleiteia a inaplicabilidade da pena em questão com base no instituto
da denúncia espontânea.
Sem razão a recorrente.
A matéria foi pacificada por este Conselho com a edição da Súmula 126, ementada
da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
ADUANEIRA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.845 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.729000/2013-06
10
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio
Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição
intercorrente, e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 204
DF CARF MF
Original